Tribunal: TJPA
Processo: 0811358-64.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0811358-64.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

REU: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo interno e negar-lhe provimento
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo Estado do Pará em face da Decisão Monocrática (Id. 16177840), que julgou improcedente Ação Rescisória (Id. 4011723).

Síntese da demanda.

Narra a petição inicial da ação (Id. 4011723) que o ora réu propôs demanda judicial, em 22/03/2013, em desfavor do Estado do Pará, visando à cobrança de valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em função de ter sido contratado como servidor público temporário no período de 15/06/1993 a 01/01/2009.

Ainda nos termos da exordial da Ação Rescisória, a referida ação judicial foi julgada improcedente no Juízo de 1º grau,
ao passo que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu reformar a decisão, condenando o ente estadual ao pagamento das verbas pleiteadas, tendo tal acórdão transitado em julgado em 04/06/2019
.

No entanto, a peça vestibular da Ação Rescisória aduz que a decisão de mérito proferida pelo Juízo de 2º grau merece ser rescindida, por se constituir como afronta à norma jurídica de que trata o art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil, na medida em que o prazo decadencial para cobrança de verbas trabalhistas seria de dois anos, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, in fine, da Constituição Federal, tendo o ora réu ajuizado a sua demanda após esse lapso temporal.

Assim, pugna o autor pela concessão da tutela provisória de urgência para suspender os termos da decisão impugnada e, no mérito, pela rescisão do pronunciamento do Juízo ad quem e prolação de novo acórdão,
levando-se em consideração o arguido prazo bienal de decadência do direito ao recebimento do FGTS
.

Ao receber os autos da ação, a Desembargadora Relatora, ELVINA GEMAQUE TAVEIRA prolatou decisão monocrática que indeferiu o pedido da tutela antecipada (Id. 8971486 – Pág. 1 a 10).

Foi acostada certidão aos autos atestando que, apesar de regularmente citado, o réu deixou de apresentar contestação (Id. 9657555 – Pág. 1).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, para a emissão da manifestação ministerial na condição de custos legis, o qual deixou de analisar o mérito da demanda, com fulcro no art. 178, I, II, III do CPC. (Id. 10161826).

Em seguida, a Desembargadora ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, proferiu despacho determinando a inclusão da presente ação rescisória na pauta de julgamento do plenário virtual. (Id. 15459659).

Logo em seguida, a referida Desembargadora converteu o julgamento em diligência, com fulcro no art. 246, §4º do Regimento Interno do TJPA, em cumprimento do Id. 4061538.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria.

Considerando que a matéria encontra precedente nesta Corte de Justiça,
proferi decisão monocrática julgando improcedente a Ação Rescisória com fulcro no art. 968, §4º c/c art. 332 do CPC
, tendo em vista o posicionamento do Supremo Tribunal Federal proferido na Súmula nº 343 do STF e na tese de repercussão geral (Tema 136), definida no julgamento do RE 590809, bem como decretei a extinção do processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC – Id.
16177840
.

Inconformado com a decisão monocrática (Id.
16177840
), o Estado do Pará interpôs o Recurso de Agravo Interno sustentando que a Ação Rescisória foi proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, em razão da decisão rescindenda violar manifestamente norma jurídica que, no caso, refere-se ao próprio texto constitucional (art. 7º,XXIX, da CF/88) e a interpretação dada pelo STF em precedente obrigatório oriundo de teses fixadas em Repercussão Geral.

Afirma que a decisão agravada a decisão agravada afastou de imediato a pretensão autoral sob o argumento de que objeto da rescisória desafia a incidência da Súmula 343/STF (interpretação controvertida) e Tema 136 RERG (entendimento local em harmonia com o do STF).

Aduz que os enunciados de súmula utilizados para dar cabo da ação desconstitutiva não têm aplicação ao caso concreto, isso porque à época da prolatação do julgado não havia discussão acerca da situação jurídica aqui tratada.

Assevera que é aparente a suposta controvérsia jurisprudencial indicada na decisão agravada ou ausência de entendimento consolidado pelo STF acerca da aplicação do prazo bienal previsto na primeira parte do art.7º, XXIX, CF88. O que se tem são decisões contrárias à norma jurídica construída pelo STF no TEMA608/RERG, no sentido de incidência da prescrição bienal para ajuizamento de demandas trabalhistas visando à cobrança de FGTS em contratos nulos.

Informa que o reconhecimento da aplicação do prazo bienal no ARE n. 709.212/DF cobre todo o espectro de posições divergentes dos Ministros da Suprema Corte. Pode-se dizer que apesar de se tratar de um
dictum
, tal matéria foi a única a obter efetiva unanimidade, naquela ocasião.

Dessa forma, o acórdão recorrido afronta diretamente o art. 7º, XXIX da CF/88 e, além disso, desrespeita a tese fixada no Tema 608/RERG, devendo ser rescindido como manda o art. 966, V, CPC.

Finaliza afirmando que a natureza constitucional da matéria em discussão é indene de dúvidas, haja vista os longos debates travados pelo STF acerca do dispositivo no julgamento do Tema 608/RERG, para, ao final, consolidar o entendimento pela aplicação do prazo de 02 (dois) anos à espécie.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, no intuito de reformar a decisão recorrida que violou frontalmente o texto constitucional (art. 7º, XXIX, da CF/88) e a norma jurídica fixada pelo STF em precedente obrigatório, para o regular prosseguimento da ação rescisória movida pelo Estado do Pará.

A parte agravada não apresentou contrarrazões recursais, tendo sido certificado pelo oficial de justiça, nos seguintes termos:

“Certifico que deixei de intimar o Sr. Antônio Carlos de Almeida, porquanto não logrei êxito em encontrá-lo durante a diligência realizada. Dirigi-me ao endereço indicado no mandado, no dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 17h30’, e, no local, falei com a Sra. Silvia Pereira de Almeida que declarou ser filha do réu e que este havia se mudado há cerca de quatro anos para o Estado do Tocantins, onde faleceu. A filha do réu afirmou não ter certeza, mas acha que este faleceu em 2021. A Sra. Silvia Pereira de Almeida não apresentou atestado de óbito do réu”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a presente Ação Rescisória, pelo que passo a apreciá-la.

II – Mérito

A questão em análise reside em verificar a incidência da prescrição bienal disposta no art. 7º, XXIX, da CF/88 na ação de cobrança de verbas de FGTS.

Analisando os autos, entendo que a decisão monocrática não merece reforma, pois, é aplicável às hipóteses de reparação civil deduzidas contra a Fazenda Pública o prazo de prescrição previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal:

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado segundo o qual o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3. A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4. O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

De acordo com julgado do STF a prescrição bienal somente se aplica nas relações trabalhistas de direito privado, o que não se enquadra ao presente caso.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral. 2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.STF -RE: 1181279 PA, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/08/2020.

Cito o entendimento firmado na 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. FGTS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO Nº 2.0910/32, ART. 1º.
PRECEDENTES DO STF.

1. Tratando-se de discussão acerca de verbas advindas de vínculo de contrato temporário, caracteriza-se a relação de natureza administrativa,
o que afasta a incidência do inciso XXIX, do art. 7º, da CF/88, porquanto afeto às relações de trato celetista
;

(...)

(...) Em suas razões, o apelante defende a incidência da prescrição na espécie, sustentando a tese de aplicação de prescrição bienal, o que teria sido olvidado pelo ora agravado, na medida em que propôs a demanda após três anos seguintes ao distrato funcional.

(2018.01233975-42,
188.062, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/03/2018, Publicado em 06/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE
. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL E NÃO TRINTENÁRIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO DA AUTORA RECONHECIDA DE OFÍCIO. DEMANDA INTENTADA CINCO ANOS APÓS A QUEBRA DO VINCULO EMPREGATÍCIO.
EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNANIMIDADE. (TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). (grifei).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. FGTS. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO EMBARGANTE.
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TESE DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL, SUSCITADA PELO APELADO, EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PREJUDICIAL REJEITADA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIMIDADE.

1. O acórdão recorrido (fls. 221/227), deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Embargante, para declarar a nulidade da contratação temporária e, condenar o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, referentes aos cinco anos anteriores à propositura da ação, devidamente atualizadas, bem como, honorários advocatícios, a serem apurados na fase de liquidação.

2. O embargante aponta omissão no Acórdão impugnado quanto a Tese de incidência da prescrição bienal, prevista no artigo 7º, XXIX da CF/88. Segundo o embargante, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação.

3. A questão havia sido suscitada em sede de contrarrazões, no entanto, não fora apreciada no acórdão impugnado. Deste modo, considerando que a prescrição versa sobre matéria de ordem pública, necessário apreciar a arguição do Estado do Pará.

4. Prejudicial de prescrição bienal. No caso dos autos, de fato, transcorreu-se lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato (30.07.2008) e o ajuizamento da ação (18.07.2011). No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

5.
A 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, também já firmou o posicionamento de que, na hipótese dos autos, DEVE SER APLICADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO MENCIONADO DECRETO, INCLUSIVE PARA FINS DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO
(TJPA, 2018.01709438-38, 189.180, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-02). Prejudicial rejeitada.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para constar no acórdão recorrido a rejeição da prejudicial de prescrição bienal. 8. À unanimidade.

(2018.03387056-29, 194.744,
Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)” (grifei)

Sendo assim, vê-se que a questão está pacificada pelo STJ, prevalecendo o entendimento de que deve ser aplicado o disposto no Decreto 20.910/32, de que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno e no mérito, nego-lhe provimento
, devendo ser mantida
in totum
a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2024